Tribunal: STF
Processo: AI 333141
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV,
LV e 93, IX - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
MERA  LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
              A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando
ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.